Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-43.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011914-43.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGINALDO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 897.805.661-04 (APELADO), MARCO ANTONIO PORTELLINHA GRAHL - CPF: 126.305.369-63 (ADVOGADO), GERSON AUGUSTO TAVARES - CPF: 063.933.289-75 (ADVOGADO), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a revisão de contrato bancário, afastando a capitalização de juros sob o argumento de ausência de pactuação expressa acerca da periodicidade dos juros e taxas contratadas. A parte recorrente defende a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme autoriza a Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, e requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside na possibilidade de capitalização diária dos juros no contrato bancário, mesmo sem a expressa previsão contratual das taxas mensais e anuais, e se tal ausência descaracteriza a mora do consumidor, tornando os encargos cobrados abusivos.

III. Razões de decidir

3. A Medida Provisória n.o 2.170-36/2001 permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada entre as partes, o que não foi comprovado nos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, na ausência de informações claras e expressas acerca da capitalização diária e das taxas envolvidas, a cobrança de tais encargos é considerada abusiva, o que afasta a caracterização da mora do consumidor.

5. A ausência de cláusula contratual expressa que indique as taxas de juros mensais e anuais impede a validação da cobrança dos encargos, conforme prelecionam as Súmulas e jurisprudência aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de capitalização diária de juros sem pactuação expressa das taxas mensais e anuais no contrato bancário, descaracterizando a mora do consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
interpôs

Recurso de Apelação Cível de n. 1011914-43.2023.8.11.0006 contra sentença proferida na “Ação de Nulidade Contratual e Danos Materiais c/c Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrida
REGINALDO GONCALVES RIBEIRO
- objetivando a anulação, ou, conversão do contrato de empréstimo entabulado entre as parte, bem como ser indenizado - perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

A sentença (ID.

238949155) julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito para:

“1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito contestado e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, para a operação crédito pessoal consignado, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC, condeno proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

O apelante em suas razões (ID.

238949156) alega que, os documentos acostados comprovam que os descontos são decorrentes de compra de dívida, referente a um contrato de cartão de crédito que a parte obtinha com a instituição financeira anterior. Assim que quitada a dívida pela instituição apelante foi averbada em sua margem para cartão o novo empréstimo com novas condições, bem como liberação de troco.

Afirma que é incontroverso que a parte adversa celebrou contrato com a parte demandada. A parte recorrida é uma pessoa com plena capacidade civil e maior de idade, não havendo impedimentos legais para a referida contratação. De igual modo, a parte estava totalmente ciente dos valores e todos os detalhes necessários para a formalização do contrato de empréstimo.

Requer seja reformada a sentença em sua integralidade com o intuito de se procederem os descontos do holerite, consoante pacto obrigacional, não prosperando, de igual modo, o pedido de restituição, porquanto o contrato é plausível e legítimo.

Contrarrazões sob ID.
238949161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024